Tribunal: CARF
Processo: 16004.720588/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720588/2013-44
RESOLUÇÃO
3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA VERTENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi (substituto [a] integral), Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus,
Marina Righi Rodrigues Lara, Mario Sergio Martinez Piccini, Lazaro Antonio Souza
Soares(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Silvio Jose Braz Sidrim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi.

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos ocorridos até o presente momento, adoto como
relatório aquele trazido pela decisão recorrida.
Trata-se de autos de infração, lavrados em 05/12/2013 pela DRF/São José do Rio
Preto, para exigência, na sistemática não cumulativa, da Contribuição para o
Pis/Pasep (R$ 74.677,64) e da Cofins (R$ 737.053,17), no valor total de R$
811.730,81, aí incluídos a multa de lançamento de ofício de 75% e os juros de
mora calculados até 12/2013, relativos aos períodos de apuração 01/2009 a
02/2009 e 04/2009 a 06/2009, em razão de créditos descontados indevidamente
Fl. 3161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
2
em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores, conforme a
Descrição dos Fatos, abaixo, e enquadramento legal de e-fls. 2542/2543 e
2551/2552:
O sujeito passivo descontou em sua apuração os créditos da não-cumulatividade
demonstrados no “Controle de Créditos” descontados indevidamente, os quais
foram utilizados de ofício em períodos anteriores, por meio deste auto de
infração, ocasionando contribuição a pagar relativamente aos períodos
informados abaixo e, conforme Termo de Constatação Fiscal às fls. 2500 a 2539,
que também é parte integrante deste Auto de Infração.
As infrações foram discriminadas no Termo de Constatação Fiscal de e-fls.
2518/2539, parcialmente reproduzido abaixo:

1.2. Analisamos os pedidos de ressarcimento em acima mencionados referentes
aos créditos da COFINS e do PIS – não cumulativos e efetuamos as devidas glosas
conforme procedimentos (relatórios) anexos às fls. 582 a 597, 658 a 673, 1049 a
1064, 1176 a 1191, 1321 a 1334, 1448 a 1461, 1494 a 1507, 1631 a 1644, 1683 a
1696, 1814 a 1827, 1861 a 1874, 1999 a 2012, 2044 a 2057, 2185 a 2198, 2251 a
2264, 2412 a 2425 e 2486 a 2499, que correspondem na quase totalidade de
insumos destinados à produção da cana de açúcar e não da produção do açúcar,
etanol e energia que é o objeto social da contribuinte. Registramos também
Fl. 3162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
3
glosas referente as aquisições de bens e serviços que dariam direito ao crédito
presumido – agroindustriais, motivadas pela não comprovação dessas aquisições
durante este procedimento fiscal.
1.3. Observamos na referida análise que os créditos da COFINS e do PIS não
cumulativos apresentados pela contribuinte e apurados pela fiscalização
conforme demonstrativo de utilização dos créditos às fls. 2500 a 2517, onde fica
demonstrado que esses créditos não foram suficientes a partir do mês de janeiro
de 2009 para descontar as respectivas contribuições, conforme procedera a
contribuinte indevidamente, os quais foram utilizados de ofício em períodos
anteriores, por meio deste auto de infração, ocasionando contribuições a pagar
relativamente aos períodos abaixo informados.

Registramos que no demonstrativo de utilização dos créditos acima mencionado,
esta fiscalização aproveitou primeiramente os valores dos créditos presumidos
obtidos através das aquisições efetuadas no mercado interno – agroindústria,
para descontar os valores das contribuições devidas –COFINS e PIS, mensalmente,
em conformidade com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15, de 22 de
dezembro de 2005, publicado no DOU de 26.12.2005, depois utilizou os créditos
(básicos) referente as aquisições efetuadas no mercado interno vinculados às
receitas no mercado interno e por último utilizou os créditos (básicos) referentes
às aquisições no mercado interno vinculados às receitas no mercado externo
(exportações). A fiscalização analisou todos os pedidos de ressarcimento em
questão e deferiu/indeferiu os pedidos limitando-os aos saldos que efetivamente
resultaram após o desconto dos valores das contribuições devidas do PIS e da
COFINS.
2. DA CONTRIBUINTE 2.1. A contribuinte tem como atividade a fabricação de
açúcar, etanol e energia, classificados na NCM 1701.11.00 e 1701.99.00,
Fl. 3163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
4
2207.10.00
e
2716.00.00,
respectivamente,
conforme
informações
da
contribuinte e ficha cadastral retirada do sítio da Jucesp.
2.2. A contribuinte optou pela apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica com
base no Lucro Real no período fiscalizado, ficando sujeita à apuração das
contribuições para o PIS e COFINS pelo regime não cumulativo, conforme previsto
nas Leis no 9.715/98, 9.718/98, 10.637, de 30/12/2002 e 10.833, de 29/12/2003.
Até 30/09/2008 o álcoolpara fins carburantes era tributado pelo regime
cumulativo, somente a partir de 01/10/2008 passou a ser não-cumulativo (Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 3, de 12 de janeiro de 2005 e Lei no
11.727/2008, art. 42, III, “c” e “d”)3. DOS FATOS
[descrição das intimações, prorrogações e recebimento dos documentos
solicitados em 05/04/2013] 4. DAS VERIFICAÇÕES EFETUADAS 4.1. Durante todo
procedimento fiscal a contribuinte pleiteou regularmente vários pedidos de
dilação de prazo para apresentação dos elementos solicitados por esta
fiscalização estendendo sobremaneira o período de tempo para análise da
regularidade ou não dos créditos pleiteados e relacionados nas respectivas
PER/DCOMP.
4.2. Conforme anteriormente mencionado no item 2.1. a contribuinte tem como
atividade a fabricação de açúcar, etanol e energia. Esta fiscalização restringiu-se a
analisar e identificar as aquisições para a industrialização desses produtos. No
entanto, a contribuinte relacionou aquisições de suas atividades rurais, como o
preparo da terra e plantio da cana de açúcar, aplicação de fertilizantes, calcário,
insumos, mão de obra para colheita, aquisição de tratores, colheitadeiras,
aquisição de partes e peças de máquinas e implementos agrícolas, dentre outros.
Essas aquisições não geram direito aos créditos ora pleiteados, ou seja, os
insumos aplicados na produção da cana de açúcar não geram créditos para
produção do açúcar, etanol ou energia. Não tem previsão legal, trata-se de outro
ciclo produtivo.
4.2.1. As glosas mencionadas se amparam nas disposições do art. 3o, II, tanto da
Lei no 10.637, de 2002, como da Lei no 10.833, de 2003; do art. 66, I, b, e
parágrafo 5o, da Instrução Normativa SRF no 247, de 2002; do art. 8o, I, b, e
parágrafo 4o, da Instrução Normativa SRF no 404, de 2004.
4.2.2. Desta forma, os créditos do setor agrícola da empresa foram totalmente
glosados por falta de amparo legal porquanto os insumos utilizados nesse setor
não participam diretamente do processo produtivo e por não se enquadrar no
conceito de insumo para fins de creditamento pela Legislação do PIS e da COFINS.
4.3. Os bens e serviços utilizados como insumos para produção do açúcar, etanol
e energia geram direito aos créditos conforme artigo 3° da lei 10.833/03 e
10.637/02 e o insumo “cana de açúcar” gera direito tão somente ao crédito
presumido quando adquirido de pessoa física e jurídica para utilização na
produção do açúcar nas condições do artigo 8° da Lei 10.925/04 e IN SRF 660/06.
Fl. 3164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
5
4.4. A contribuinte declarou no DACON valores referentes créditos presumidos –
atividades agroindustriais, de aquisições que dariam em tese direito a esses
créditos, porém, não relacionou e nem apresentou nenhuma nota fiscal ou
qualquer outro documento que comprovasse as respectivas aquisições. Glosamos
os valores mencionados por falta de comprovação dessas aquisições.
5. DO DIREITO AO CRÉDITO 5.1. Os dispêndios efetuados por pessoa jurídica
sujeita ao regime de apuração não cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, fabricante de açúcar energia e etanol, com aquisições de suas
atividades rurais, como o preparo da terra e plantio da cana de açúcar, aplicação
de fertilizantes, calcário, insumos, mão de obra para colheita, aquisição de
tratores, colheitadeiras, aquisição de partes e peças de máquinas e implementos
agrícolas e aquisição de combustíveis que utiliza em máquinas, equipamentos e
veículos que não emprega nos processos de industrialização dos quais resultam
tais mercadorias não se caracterizam, para fins de apuração de créditos na forma
do art.3o, II, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, como dispêndios
com insumos utilizados na fabricação desses produtos, e, portanto, não ensejam
direito à apuração de créditos das referidas contribuições sociais.
5.2. Tanto atividades agrícolas como a atividade de transporte de matérias-
primas, seja este realizado entre diferentes núcleos dentro do estabelecimento e
as instalações fabris nele localizadas, seja entre diferentes estabelecimentos da
empresa, em nada se confundem com a atividade de fabricação de açúcar,
energia e etanol, isto é, com as operações fabris das quais se originam tais
mercadorias.
5.2.1. O artigo 3o, inciso II, das leis 10.637/2002 e 10.833/2003 dispõe que “do
valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda
(...)” Note-se que, para gerar direito a créditos, o bem ou serviço tem que ser
utilizado na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
5.2.2. Ou seja, não basta que o bem ou serviço seja utilizado na produção ou
fabricação de outro bem ou produto, mas é fundamental que o bem ou produto
produzido seja destinado à venda. Desta forma os créditos de PIS e COFINS
referentes ao frete interno referido no subitem 5.2., por falta de amparo legal,
igualmente será glosado.
5.3. Sendo assim, em relação à parcela de sua base de cálculo composta pelas
receitas advindas da atividade de fabricação de açúcar, energia e etanol para
venda, não ensejam apuração de créditos os dispêndios realizados pela empresa
tanto com atividades agrícolas como com a atividade de transporte interno de
matérias-primas.
5.4. Igualmente, se a pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não-
cumulativo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, fabricante de açúcar,
energia e etanol, adquirir a cana-de-açúcar de terceiros, seus dispêndios com esta
Fl. 3165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
6
aquisição também não ensejam apuração de créditos, com base no art.3o, II, das
Leis no10.637, de 2002, e no10.833, de 2003, de créditos dessas contribuições
sociais, conhecida a suspensão de incidência de que desfruta a receita da pessoa
jurídica vendedora dessa cana-de-açúcar, bem como as disposições do parágrafo
2o, inciso II, do referido art.3o.
5.5. Diante da constatação acima, analisamos as planilhas apresentadas pela
contribuinte onde foram relacionadas as aquisições de bens, serviços e despesas
que serviram de base para apuração dos créditos da COFINS não-cumulativo
conforme informado no DACON. Considerando o artigo 3° da Lei 10.833/03 e
10.637/02, elaboramos demonstrativos anexos ao presente termo, onde
segregamos as aquisições de bens e serviços que entendemos que não dão direito
aos créditos referidos no mencionado dispositivo legal.
5.6. Relacionamos abaixo os códigos e as descrições do centro de custo
apresentados pela contribuinte utilizados para identificar juntamente com as
planilhas das aquisições os dispêndios que não dão direito aos créditos de PIS e
COFINS e foram glosados por esta fiscalização, conforme pleiteado, por falta de
previsão legal, a saber:

a) Códigos 01.01.01 e 01.09.02 – Conforme inciso IV do artigo 3° da Lei
10.833/2003 e 10.637/02, dá direito ao crédito os “aluguéis de prédios, máquinas
e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados na atividade da empresa” e
não dão direito aos créditos de PIS e COFINS a locação de veículos conforme
pleiteado, por falta de previsão legal.
b) Código 02.04.07 – refere-se a dispêndio que não se enquadra na definição de
insumos do inciso II do artigo 3° da Lei 10.833/03 e 10.6372/02 e não dão direito
aos créditos de PIS e COFINS, conforme pleiteado, por falta de previsão legal.
Fl. 3166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
7
c) Códigos 02.04.09, 02.04.11, 02.04.16 referem-se a despesas com fretes que não
se enquadram no inciso IX do artigo 3° do mesmo diploma legal - “armazenagem
de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”, tampouco, no restante dos incisos do mesmo
artigo que trata do direito aos créditos em questão e não dão direito aos créditos
de PIS e COFINS, conforme pleiteado, por falta de previsão legal.
d) Códigos 03.00.00 – referem-se aos dispêndios das aquisições de bens e serviços
utilizados como insumos na produção da cana-de-açúcar que já mencionamos
igualmente não dão direito aos créditos de PIS e COFINS, conforme pleiteado, por
falta de previsão legal.
6. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À MATÉRIA 6.1. TIPOS DE CRÉDITOS ANALISADOS
6.1. Crédito Presumido na atividade agroindustrial;
6.2. Crédito Vinculado à Receita Tributada à alíquota positiva Mercado Interno-
MI; 6.3. Crédito Vinculado à Receita de Exportação.
6.1.a. Crédito Presumido na atividade agroindustrial - na aquisição feita pela
contribuinte de cana de açúcar, de pessoas físicas e jurídicas que exercem
atividade agropecuária.
A Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, acerca do credito presumido e da
suspensão da incidência das contribuições para o PIS e Cofins, dispôs que:
[transcrição dos arts. 8o e 9o] A Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de julho de
2006, que tratou da suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito
presumido decorrente da aquisição desses produtos, dispôs que:
[transcrição dos arts.2o a 4o] UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO NA
AGROINDÚSTRIA Os créditos apurados na aquisição de insumos utilizados na
elaboração de produtos por agroindústria somente poderão ser utilizados para
deduzir do PIS e da COFINS, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento em conformidade com o Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15,
de 22 de dezembro de 2005, o qual foi publicado no DOU de 26.12.2005, abaixo
colacionado.
[...] 6.1.b. Crédito Vinculado à Receita Tributada com alíquota positiva-MI Lei no
10.833/2003
[transcrição do Art. 3o] UTILIZAÇÃO DOS CRÉDITOS Os créditos apurados com
base no artigo 3o. da Lei n° 10.833/03 e no artigo 12 (estoque de abertura) do
mesmo diploma legal somente poderão ser utilizados, a exemplo do crédito
presumido, para deduzir do PIS, não podendo ser objeto de compensação ou de
ressarcimento.
6.1.c. Crédito Vinculado à Receita de Exportação Lei no 10.833/2003
[transcrição dos Art. 3o e 6o] UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO Lei no 11.033/2004 Art. 17.
[...] Lei no 11.116/2005 Art. 16. [...] IN 900/2008 Art. 27. [...] 7. DA DEFINIÇÃO DE
Fl. 3167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
8
INSUMOS 7.1. As Leis 10.637/02 e 10.833/03 instituíram a cobrança não-
cumulativa do PIS e da COFINS, respectivamente. Essa nova sistemática de
tributação, aplicável somente para as pessoas jurídicas optantes pelo lucro real,
baseia-se no cálculo das contribuições aplicando-se a alíquota correspondente
sobre o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica e deduzindo-se créditos
calculados pela aplicação das mesmas alíquotas a dispêndios efetuados, todos
taxativa e exaustivamente relacionados nas normas instituidoras.
7.2. As indigitadas Leis definiram, ainda, que o faturamento mensal, assim
considerado o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua classificação contábil, deve ser tomado como base de
cálculo das contribuições.
Estabeleceram também que o total das receitas compreende a receita bruta da
venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
7.3. Com efeito, o regime da não-cumulatividade do PIS e da COFINS busca
desonerar as contribuições incidentes sobre a receita mediante a atribuição de
crédito na aquisição dos insumos que serão utilizados na produção do bem e na
prestação dos serviços, objetos da atividade-fim da empresa.
7.4. Referidas leis, ao definirem a possibilidade de creditamento de insumos,
destacaram que estes serão, portanto, os bens e serviços, inclusive combustíveis e
lubrificantes, utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
7.5. A título de interpretação e regulamentação do tema, a Receita Federal do
Brasil editou as Instruções Normativas SRF no 247/02 e 404/04, que assim
estabelecem, respectivamente:
[...] 7.6. Assim, as Instruções Normativas editadas pela Secretaria da Receita
Federal explicitaram a definição de insumo já prevista pelas Leis nos 10.637/02 e
10.833/03, para efeitos de “descontos de créditos” de PIS e COFINS nas aquisições
de bens e serviços empregados na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
7.7. Incorre em grande equívoco a pretensão da fiscalizada de alargamento do
conceito de insumos, previsto na legislação que rege o regime não-cumulativo do
PIS e da COFINS, com a conseqüente ampliação do creditamento para a quase
totalidade dos dispêndios efetuados pela empresa.
[...]. (destaques acrescidos)A contribuinte foi cientificada dos autos de infração,
por via postal, em 10/12/2013. Em 08/01/2014 a interessada apresentou
impugnação, acompanhada de documentos (e-fls. 2.561/3.092).
Inicialmente, protesta pelo reconhecimento da suspensão da exigibilidade, nos
termos do art. 151, III, do Código Tributário Nacional-CTN, requerendo a remessa
dos autos para julgamento.
Fl. 3168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
9
Prosseguindo, afirma a tempestividade da defesa, nos termos da legislação
vigente.
Na seqüência, faz um resumo dos fatos, dizendo que apurou as contribuições nos
períodos entre o 4o trim/2005 ao 2o trim/2009 com a dedução de créditos
decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços utilizados como insumos,
porque essenciais ao seu processo produtivo e aferimento de receitas, em parte
glosados pela fiscalização, sob os seguintes fundamentos: (i) vedação ao crédito
na aquisição de mercadorias e serviços que são empregados na atividade
rural/agrícola desenvolvida pela Requerente (ex.: preparo da terra e plantio de
cana de açúcar, aplicação de fertilizantes, calcário, insumos, mão de obra de
colheita, aquisição de tratores, colheitadeiras, partes e peças de máquinas e
implementos) e que não estão relacionados à atividade fabril dos produtos finais;
(ii) vedação ao crédito nas despesas de transporte interno (fretes) de matérias
primas e produtos finais (açúcar) produzidos pela Requerente. (iii) Glosa dos
créditos presumidos apurados na aquisição de cana de açúcar de pessoas físicas
(art. 8o da Lei 10925/04), em razão da suposta não apresentação das notas fiscais.
Em consequência da glosa e do aproveitamento de ofício em determinados
períodos, diz que resultaram os saldos a pagar nos períodos ora questionados, o
que entende não merecer prosperar, porque a negativa de parte dos créditos é
ilegal e inconstitucional, na medida que representa indevida limitação ao exercício
do princípio da não cumulatividade, previsto no art. 195, §12 da Constituição
Federal-CF.
Requer a anulação dos autos de infração, com fundamento no alcance do
conceito de insumo. Reitera que o entendimento fiscal viola o princípio
constitucional da não cumulatividade e a posição sedimentada pelo CARF em
casos semelhantes.
Discorre sobre a não cumulatividade do Pis/Pasep e da Cofins, dizendo, em
resumo, que o legislador assegurou aos contribuintes o direito de creditar os
valores cobrados nas operações anteriores sem qualquer ressalva, a exemplo do
que dispõe sobre o IPI e o ICMS, bastando que o valor do crédito tenha sido
cobrado nas operações anteriores.
Aponta a inconstitucionalidade das Instruções Normativas tomadas como
fundamento pela fiscalização e afirma que o CARF vem consolidando o
entendimento segundo o qual “o conceito de insumo deve ser entendido como
toda mercadoria e serviço utilizados no processo produtivo do estabelecimento e
não apenas aqueles utilizados no processo industrial”. Transcreve a
jurisprudência, na qual o determinante para definição do direito ao crédito é que
as mercadorias e serviços “sejam imprescindíveis à existência, funcionamento,
aprimoramento ou à manutenção de outros processos produtivos de bens ou
serviços”.
Entende evidente que os insumos aplicados na atividade rural e no transporte de
cana de açúcar são essenciais e imprescindíveis para o desenvolvimento da
Fl. 3169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
10
atividade final da Requerente, que é a industrialização de açúcar, etanol e
energia.
Passa a analisar as despesas citadas pela fiscalização.
DAS DESPESAS COM TRANSPORTE (FRETE)Diz que a glosa se reporta aos créditos
tomados na aquisição de serviços de fretes para movimentação de matérias
primas (cana de açúcar) e produtos finais (açúcar) entre os diversos setores da
indústrias, como para a: estocagem/armazenamento de açúcar; medição e
acompanhamento de várias máquinas/equipamentos da usina; medidas, análises
e cálculo do controle químico do produto; análise do teor da sacarose da matéria
prima; destinado à transação de mercadoria com o mercado externo; transporte
de cana da lavoura até a indústria; e ainda, manutenção preventiva e corretiva de
máquinas.
Entende óbvio que estas despesas remuneram serviços de transporte que
integram de forma essencial o processo produtivo.
Diz que para a industrialização do açúcar e do álcool – produtos finais fabricados –
é indispensável que ocorra o transporte da cana de açúcar (matéria prima) das
fazendas nas quais são plantadas e colhidas, ainda que a plantação seja da própria
Requerente, para a unidade industrial, para que seja dado prosseguimento ao
processo produtivo.
Da mesma forma entende essencial o transporte necessário para remessa de
matérias primas e açúcar para análise laboratorial, bem como para estocagem do
açúcar que será destinado à venda e entregue aos clientes na medida em que for
efetivamente comercializado; assim como o transporte de matérias primas aos
locais em que se realiza manutenção das máquinas empregadas no processo
produtivo.
Explica que o processo produtivo da Requerente não inicia apenas na sua unidade
industrial, mas no próprio campo, com a plantação e colheita da cana de açúcar e
o sucessivo transporte para industrialização.
Registra que os transportes internos não são feitos por mera opção ou
conveniência, mas sim em decorrência lógica da natureza da sua atividade
produtiva, não fazendo sentido negar o crédito exclusivamente pelo fato de que o
insumo transportado é de produção própria ou não decorre da operação de
venda final, pois as despesas com frete oneram o produto final e por isso devem
gerar o correspondente crédito para alcançar o objeto do princípio da não
cumulatividade, que é desonera o faturamento da contribuinte.
Em resumo, entende que o fato de servir para transportar cana de açúcar
produzida pela própria Requerente ou produtos e insumos entre os setores do
estabelecimento não descaracteriza a natureza de “insumo” do transporte. Cita
jurisprudência.
Fl. 3170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
11
Por tais razões, julga que as despesas decorrentes do transporte de cana de
açúcar, matérias primas e produtos finais são passíveis de creditamento, devendo
ser anulado o auto de infração nesse ponto.
DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADAS
NO PROCESSO PRODUTIVO
Alega que os créditos decorrentes da aquisição de peças, máquinas e
equipamentos do imobilizado também se reportam a bens essenciais à atividade
produtiva. Afirma que a análise das planilhas demonstrativas das glosas
demonstra que as mercadorias são utilizadas no processo produtivo, ainda que
relacionado à atividade rural/agrícola, vitais para o prosseguimento da cadeia
produtiva.
Apresenta o seguinte quadro com as finalidades dos produtos relacionados:

Diz que a análise detida da finalidade de cada um dos produtos relacionados
permite verificar que todos são, de alguma forma, utilizados diretamente na
fabricação do açúcar e do álcool.
Cita como exemplo máquinas e equipamentos como tratores, transbordos,
caminhões agrícolas, colheitadeiras, todos indispensáveis à produção agrícola e,
portanto, para a industrialização do produto final.
Lembra que o processo de industrialização do açúcar e do álcool passa por
diversas etapas, dentre as quais, o preparo do solo, o plantio da cana, a colheita, o
transporte para a usina, análises laboratoriais, moagem, entre outras, sendo
evidente que todas as peças de manutenção, bem como as máquinas e
Fl. 3171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
12
equipamentos utilizados na atividade agrícola devem gerar crédito, até porque
impactam o custo do produto final e são indispensáveis à produção e geração de
receita.
DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BENS E SERVIÇOS) UTILIZADOS NO
PROCESSO PRODUTIVO
Contrapõe-se à glosa dos créditos, alegando que a finalidade dos bens e serviços
denuncia que são utilizados no processo produtivo e imprescindíveis na cadeia
produtiva, ainda que na fase prévia à industrialização dos produtos finais.

Afirma o equívoco fiscal quanto ao efetivo emprego dos produtos no processo
produtivo e aponta que as despesas com serviços são absolutamente essenciais
para a atividade produtiva. Cita, também, como exemplo serviços de aplicação de
herbicida, defensivos, colheita mecanizada, preparação do solo, dentre outros.
Ressalta que a própria fiscalização indica as finalidades dos serviços, os quais,
ainda que destinados à atividade agrícola, devem gerar crédito:
Fl. 3172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
13

Por fim, quanto às despesas enquadradas em ALUGUEL, entende ser clara a
essencialidade e sua influência sobre a geração de receita, pois incorrida a
despesa que impacta no custo do produto final gerador da receita há de ter
garantido o direito de crédito, sob pena de violação ao princípio da não
cumulatividade.
Julga ter demonstrado que a fiscalização deixou de considerar todas as fases de
produção. E quanto aos produtos e serviços que não entram em contato direto
com o produto final (transportes internos, máquinas e implementos agrícolas)
ensina que deveria ser observado o critério da essencialidade e relevância em
função da atividade produtiva.
Nesse ponto, acusa que a fiscalização não atendeu ao princípio da verdade
material, razão porque protesta pela realização das diligências necessárias para a
constatação da finalidade de cada um dos produtos relacionados pela autoridade
fiscal e seu efetivo emprego na atividade produtiva.
Apresenta seus quesitos e protesta pela revisão do lançamento e sua
conseqüente anulação, para serem reconhecidos os créditos utilizados.
CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR. SUFICIENTE
COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Aponta que a fiscalização glosou crédito presumido na aquisição da cana de
açúcar, por suposta falta de apresentação das notas fiscais.
Pede vênia para apresentar as notas fiscais comprobatórias, as quais, por conta
do tempo decorrido entre as operações, não foram localizadas em tempo hábil
para serem apresentadas no procedimento fiscal.
Protesta pela consideração das notas fiscais ora apresentadas, em atenção ao
princípio da verdade material, anulando-se o auto de infração nesse ponto.
Encerra com os seguintes pedidos:
50. Pelas razões expostas, requer-se o integral provimento da presente
Impugnação e o cancelamento do auto de infração ora impugnado, para
reconhecer a validade dos créditos aproveitados pela Impugnante, nos termos da
fundamentação acima.
Fl. 3173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
14
51. Com base no princípio da verdade material, a Requerente protesta pela
posterior juntada de eventuais documentos suplementares, com base no art. 16,
§4o, “a”, do Decreto no 70.235/72, realização de diligências e perícias, tudo para
que seja comprovado o direito de crédito e a regularidade da compensação
realizada.

A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
que inconformada interpôs recurso voluntário, onde reprisa os argumentos trazidos em sua
impugnação.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa E. Turma, motivo
pelo qual passa a ser analisado.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração, lavrados em 05/12/2013 pela
DRF/São José do Rio Preto, para exigência, na sistemática não cumulativa, da Contribuição para o
Pis/Pasep (R$ 74.677,64) e da Cofins (R$ 737.053,17), no valor total de R$ 811.730,81, aí incluídos
a multa de lançamento de ofício de 75% e os juros de mora calculados até 12/2013, relativos aos
períodos de apuração 01/2009 a 02/2009 e 04/2009 a 06/2009, em razão de créditos descontados
indevidamente em decorrência de aproveitamento de ofício em períodos anteriores.
A DRJ às e-fls 3121 e seguintes, no acórdão recorrido, de forma expressa, aponta a
existência de conexão processual entre o presente processo e o de no 10850.907397/2011-76,
trazendo planilha onde informa o andamento dos processos, observe-se:
DA CONEXÃO PROCESSUAL
Como relatado, o presente processo refere-se a auto de infração decorrente do
procedimento de análise de pedidos de ressarcimento/declarações de
compensação, abrangendo os períodos do 4o trim/2005 e entre o 2o trim/2007 e
2o trim/2009, nos quais houve glosa de créditos, sendo feito no presente
lançamento o aproveitamento de ofício em períodos anteriores, do que resultou o
saldo a pagar ora exigido.
Desse modo, indubitável é a conexão processual entre o presente auto de
infração e os pedidos de ressarcimento/declaração de compensação
mencionados, pois subsidiados em mesmos fundamentos de decidir, no que
concerne às glosas de créditos na sistemática não cumulativa, ora aproveitados de
ofício em períodos anteriores. Abaixo são listados os processos de Pedido de
Fl. 3174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
15
Ressarcimento/Declaração de Compensação em comento e seus respectivos
andamentos processuais:

E finaliza da sente forma, relatando os pontos de conexão:
Consoante os acórdãos de julgamento das manifestações de inconformidade
constantes dos Pedidos de Ressarcimento/Declaração de Compensação acima
listados, foram mantidas as glosas mediante os seguintes fundamentos, em
síntese:
- que a apropriação de crédito com despesas de frete tem regra específica,
contida no art. 3o, IX, c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003, segundo a qual o crédito é
admitido sobre os valores pagos a pessoas jurídicas domiciliadas no país e
relativos ao frete de produtos industrializados pelo contribuinte e destinados à
venda, desde que o ônus seja por ele suportado, inexistindo previsão legal de se
apurar crédito a partir de despesas com frete de mercadorias entre
estabelecimentos da própria pessoa jurídica, seja de matérias-primas, produtos
semi-acabados ou mesmo produtos acabados; - que a fabricação de açúcar e
álcool e a produção de cana-de-açúcar são dois processos diferentes e que não se
confundem, razão pela qual eventuais custos e despesas com a cultura de canade-
açúcar (implantação e manutenção da lavoura) e seu transporte até a unidade de
fabricação do açúcar e do álcool não se enquadram no conceito legal de insumo
desta fabricação; bem como que somente dão direito ao crédito as despesas com
aquisições de partes e peças de reposição utilizadas nas máquinas e
equipamentos que são empregados diretamente na produção ou fabricação dos
bens destinados a venda, ou os gastos com serviços de manutenção das mesmas
máquinas e equipamentos, desde que não incorporadas ao Ativo Imobilizado; -
que o crédito presumido da agroindústria somente pode ser objeto de dedução,
bem como que a comprovação requerida gira em torno da apresentação de Notas
Fiscais de Venda do insumo cana de açúcar, emitidas por fornecedores pessoa
jurídica, que consigne a suspensão e os dispositivos legais pertinentes, e/ou de
Notas Fiscais de Entrada do insumo cana de açúcar emitidas pela própria
contribuinte em razão de fornecedores pessoa física e/ou cooperados pessoas
físicas - nesse caso, com a apresentação do respectivo contrato agrícola, cujo
valor total dos documentos fiscais citados seja coincidente com aquele
consignado no DACON, além da demonstração documental (contabilidade,
Fl. 3175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
16
balancetes, planilhas, fluxo/controle de produção, entre outros) de que o insumo
citado, adquirido de tais fornecedores, tenha sido utilizado na produção do açúcar
dos códigos NCM 1701.11.00 e 1701.99.00, condição sine qua non para a
utilização do crédito presumido nos termos da Lei no 10.925/04;
- que a hipótese descrita no art. 3£', IV, das Leis n£' 10.637/02 e n£' 10.833/03,
prevê o desconto de créditos calculados sobre aluguéis de prédios (edificações),
máquinas e equipamentos, utilizados na atividade da empresa, sendo que
veículos não se classificam como espécie de “máquinas ou equipamentos”, a teor
da Solução de Consulta COSIT n£' 1, de 02/01/2014;
Pois bem. O artigo 47 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023, prevê expressamente a possibilidade de vinculação de processos por conexão,
decorrência ou reflexo, bem como o sobrestamento do julgamento daqueles considerados
processos decorrentes ou reflexos, quando não for possível sua distribuição ao mesmo relator do
processo principal. Dispõe o §5o do referido artigo:
"Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja
proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal."
No presente caso, restou evidente, a partir dos documentos constantes dos autos,
que há outros processos administrativos fiscais em trâmite com a mesma autuada, como o no
10850.907397/2011-76, versando sobre:
 os mesmos fatos geradores (mesmo período de apuração);
 a mesma tese jurídica de glosa de créditos no regime não cumulativo;
 e inclusive baseando-se em documentos fiscais e contábeis coincidentes
(mesma cadeia de insumos e metodologias de apropriação).
Tais processos, segundo consta nos autos, encontram-se em fase anterior de
julgamento, em tramitação junto à DRJ ou com recurso pendente de apreciação no próprio CARF.
Assim, impõe-se a aplicação do disposto no artigo 47, §5o do RICARF, para assegurar
a uniformidade da jurisprudência administrativa, evitar decisões contraditórias e zelar pelo
princípio da segurança jurídica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, e com fundamento no artigo 47, §5o do Regimento Interno do
CARF, voto pelo sobrestamento do presente processo administrativo fiscal até que seja proferida
decisão final no processo no 10850.907397/2011-76.
Eis o meu voto.

Fl. 3176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.904 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720588/2013-44
17
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 3177
DF CARF MF
Original